Tribunal: TJDFT
Processo: 0013337-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013337-28.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: MARCIO MANUEL RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA FORNECEDORA. MULTA CONTRATUAL EM RAZÃO DO ATRASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 475 do CC, a parte lesada pelo inadimplemento contratual poderá pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos. 2. Na hipótese, não há controvérsia acerca do atraso na entrega da obra e inexiste caso fortuito ou força maior com aptidão de excluir a responsabilidade da construtora, pois os motivos apontados para justificar a mora (escassez de mão-de-obra e excesso de chuvas) referem-se a situações comuns e previsíveis no ramo da construção civil, consubstanciando fortuito interno que, inclusive, justifica o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias). 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrentes alega que a decisão combatida ensejou violação ao artigo 393 do Código Civil, sustentando ausência de culpa no atraso da obra, que teria ocorrido em razão de caso fortuito ou força maior, devendo ser afastada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização de qualquer Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações ocorram em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de inexistir caso fortuito apto a afastar a condenação da recorrente pelo atraso na entrega da obra, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as futuras publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, e as publicações referentes à parte recorrida ocorram em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023